Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709318-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DE SALES DA SILVA IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS em favor de THIAGO DE SALES DA SILVA (paciente), em face da decisão (ID 44634206, p. 87/100) proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, no Processo no 0740006-67.2022.8.07.0001, que decretou a prisão temporária do paciente. Em suas razões (ID 44634160), o impetrante narra que, no dia 15/02/2023, foi surpreendido com um mandado de busca e apreensão e de prisão temporária, pela suposta prática de tráfico de drogas que ocorreu no ano de 2020. Alega que não estão presentes os requisitos para a prisão temporária, pois não existem substratos fáticos que justifiquem a prisão. Afirma que a prisão é ilegal por ausência de fundamentação. Requer a concessão da liminar para que o paciente aguarde o deslinde processual em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando a liminar. É o relatório. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente restou assim fundamentada (ID 44634206, p. 87/100): “Em análise atenta das informações coligidas aos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a prisão temporária, consubstanciados nos incisos I e III do art. 1.o da Lei n.o 7960/1989. Nesse aspecto, é notória a imprescindibilidade da medida em questão para o prosseguimento das investigações que já se encontram em curso, especialmente em razão dos fortes indícios de participação articulada dos representados nos crimes previstos na Lei n.o 11.343/06, especialmente naqueles descritos no art. 33 e art. 35 da referida lei. A esse respeito, foram obtidas informações especialmente a partir dos dados extraídos do aparelho celular de RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JÚNIOR, apreendido no cumprimento de medidas anteriormente deferidas por este Juízo (Operação Baco, APF n.o 66/2021 – DECOR), que evidenciam a possível participação de todos os representados (Relatório n.o 58/2022, id. 140576515). A propósito, o teor do Relatório de Investigação n.o 58/2022 (id. 1404576515), especialmente nos trechos de diálogos empreendidos por RUDIJAQUE com os demais indivíduos ora investigados, revela fortes indícios da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. (...) Sobre o investigado THIAGO DE SALES DA SILVA (id. 140436999, fl. 28), constam indícios de que seria fornecedor de drogas sintéticas a RUDIJAQUE. (...) Assim, em face das fundadas razões que indicam possível autoria dos representados nos crimes de tráfico de entorpecentes e associação, observa-se a circunstância que preenche o requisito estabelecido no art. 1o, inciso III, alínea “n”, da Lei 7.960/1989 (Lei de Prisão Temporária), in verbis: Art. 1° Caberá prisão temporária: (...) III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...). n) tráfico de drogas (g.f.n). No mais, conforme se extrai dos elementos de informação acostados aos autos, também está presente o requisito do periculum in libertatis, correspondente à hipótese do inc. I do art. 1.o da referida Lei. A imprescindibilidade da medida para as investigações, conforme dispõe o inc. I do art. 1.o da Lei 7.960/1989, como já anteriormente mencionado, está configurada na necessidade de se resguardar a colheita de informações e o sucesso das diligências na operação deflagrada, impedindo que os representados, caso permaneçam em liberdade nesse princípio de colheita dos elementos probatórios, possam fugir, atrapalhar, suprimir provas, ou por outras formas, dificultar o trabalho investigativo. Portanto, diante da concorrência das hipóteses previstas nos incisos I e III, aliada à modalidade de conduta delitiva sob investigação, consubstanciada no delito de tráfico de drogas, disposto na alínea “n” do inciso III, da Lei 7.960/1989, pode-se afirmar seguramente a necessidade de decretação da prisão temporária dos mencionados investigados, pois se trata de medida apta neste momento ao êxito das investigações ora deflagradas. (...)” Conforme se observa dos autos, trata-se da “Operação Ambrosia”, envolvendo diversos investigados, cujo objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada no comércio de drogas “gourmet” no Distrito Federal. Nota-se que a prisão temporária do paciente foi estabelecida diante de indícios de que ele seria um dos integrantes dessa associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas. Através de dados já apurados, o paciente seria responsável pelo fornecimento de drogas sintéticas a outro envolvido. Por se tratar de apuração de crimes complexos, que envolvem inúmeras pessoas, a prisão temporária do paciente visa assegurar a integridade da investigação, evitando qualquer interferência ou fuga dos envolvidos. Assim, ao menos em uma análise inicial, verifico estarem presentes os requisitos para a prisão temporária do paciente, uma vez que é necessária para a investigação e há indícios de que o paciente estaria cometendo o crime de tráfico de drogas, requisitos previstos no art. 1o, I, III, “n”, da Lei 7.960/89. Ademais, verifica-se do despacho de ID 44636471, p. 63, que a autoridade coatora, no dia 13/03/2023, oficiou a autoridade policial para que informe se há necessidade da permanência das prisões preventivas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR